Tribunal: TJMT
Processo: 1015442-58.2023.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015442-58.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLAUDIA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS - CPF: 874.823.552-00 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP.

Agravo Interno no:
1015442-58.2023.8.11.0015.

Agravante(s):
CLAUDIA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS.

Agravado(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 a 13/02/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração opostos pelo reclamado e afastou a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inscrição anterior em cadastro de inadimplentes caracteriza impedimento ao reconhecimento de dano moral; e (ii) examinar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de anotação preexistente no cadastro de inadimplentes, exibida em 30/10/2018 e excluída apenas em 20/05/2023, afasta a possibilidade de condenação por danos morais, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

Não houve impugnação eficaz pela agravante em relação ao histórico de negativações constantes dos autos, cujo ônus probatório lhe cabia, conforme regras processuais pertinentes.

A jurisprudência prevalente e a Conclusão no 3 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso corroboram a tese de que a existência de inscrição anterior, mesmo que excluída por pagamento voluntário, impede o reconhecimento de dano moral.

O caráter protelatório do recurso enseja a aplicação da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme previsão do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de inscrição preexistente em cadastro de inadimplentes, legítima e não impugnada judicialmente, afasta a condenação por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

O caráter protelatório de recurso infundado justifica a aplicação de multa nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, art. 46; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; TJRS, Apelação Cível no 70077634475, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, julgado em 28.06.2018; TJRS, Apelação Cível no 70077110450, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, julgado em 26.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 244169650, que acolheu os embargos de declaração opostos pelo reclamado e
afastou
a

condenação a título de
danos morais
, ante a aplicação da
Súmula 385 do STJ
.

Em argumento recursal, a agravante requer a majoração do dano moral. Ao final, requer a reforma do
decisum
.

Em contrarrazões, o agravado rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no id. 244169650, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, (...)
por ocasião da negativação do débito discutido nestes autos
(27/01/2023)
, já possuía
outra anotação preexistente
no cadastro de inadimplência,
realizada pela Club Mais Administradora de Cartão, exibida em 30/10/2018
(...)
.

Desse modo,
não há que se falar em desconsideração da negativação preexistente
, uma vez que a referida anotação no cadastro de inadimplência foi
exibida em 30/10/2018
, e somente
excluída em
20/05/2023
, ou seja,

posteriormente à inclusão do débito discutido nesta demanda (
27/01/2023
– id. 228890651)
, conforme histórico de negativações anexado no id. 192520163.

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que tenha sido objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei).

Ademais, a reclamante
deixou de impugnar oportunamente o histórico de negativações anexado no id.
192520163
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO,
AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.”
(grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Importa salientar que,
para a condenação por danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada,
anteriores àquela discutida nos autos
, uma vez que essas informações refletem a contumácia ou não em situação de inadimplemento.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 244169650, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025